Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE MÉRITO. DECADÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de reparação por danos materiais em decorrência de defeito constatado após a compra de veículo usado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu, de ofício, a decadência do seu pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar de mérito. Decadência. Vício Redibitório. Na forma do art. 445 do Código Civil, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de trinta dias, se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel. A nota fiscal (id 37401710, página 6) indica que o autor descobriu o defeito no automóvel no mês de dezembro de 2021. Porém, a ação foi proposta somente em 23/02/2022 (id 3701710), aproximadamente 3 meses após a descoberta do alegado vício. O decurso de lapso temporal superior ao previsto no art. 445 do CC torna imperioso o reconhecimento da decadência, que fulmina eventual direito do autor. Destaque-se que a decadência impede discutir o vício, ainda que sob o título de responsabilidade civil (pedido de indenização), pois a mudança de nome não altera a natureza do pedido. Decadência reconhecida, nos termos da sentença de origem. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

F